Tribunal: STF
Processo: RE 1535416
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA - AVA. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS CUSTOS PREVISTOS NO ART. VIII, §2º DO AVA. DECRETO 92.930/1986. CAPATAZIA. LEGALIDADE. TRIBUTOS ADUANEIROS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.



    1. Cinge-se a questão em aferir: (i) a constitucionalidade e legalidade da inclusão dos custos previstos no §2º do AVA na base de cálculo dos tributos aduaneiros (II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação); (ii) a constitucionalidade do §3º do art. 4º da Instrução Normativa n. 327/2003; (iii) constitucionalidade da incidência do Imposto de Importação e do IPI sobre serviços e intangíveis e (iv) constitucionalidade da inclusão dos demais tributos aduaneiros na base de cálculo do IPI.



    2. No regime de alíquotas ad valorem, o art. 2º, II, do Decreto-Lei n. 37/1966 prevê que a base de cálculo do imposto de importação é, quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do art. 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – AVA-GATT.



    3. O Acordo sobre a Implementação do referido artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (AVA-GATT) foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 92.930/1986, cujo art. 2º prevê expressamente que, na base de cálculo do imposto de importação, definida de conformidade com o acordo, serão incluídos os elementos a que se referem as alíneas a, b, e c, do parágrafo 2, de seu artigo oitavo.



    4. O citado art. 8º do AVA-GATT, por seu turno, estabelece que cada membro do Acordo deverá prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, do custo de transporte de mercadoria importadas até o ponto ou local de importação, os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de impo ou local de importação e custo do seguro.



    5. Vê-se, pois, que a legislação aduaneira previu a inclusão das despesas com frete internacional e seguro no valor aduaneiro através do Decreto n. 92.930/86, o qual possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro.



    6. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade ou em violação ao princípio da legalidade pelo art. 4º da IN SRF n. 327/2003 e pelo art. 77 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6.759/2009), na medida em que encontram seu fundamento de validade no art. 2º do Decreto n. 92.930/1986, recepcionado com status de lei pela Constituição Federal de 1988.



    7. O AVA, ao incluir, no valor aduaneiro, custos de carga, descarga e manuseio, definiu que tais despesas se restringiriam àquelas desenvolvidas durante a importação, até o porto ou local de importação. E “até”, a meu sentir, incluem-se as despesas que se realizarem no porto ou local de importação. Isso porque não fosse dessa forma, o inciso II do art. 8º, do AVA não incluiria entre os serviços a atividade de descarga das mercadorias.



    8. Na fase que precede ao desembaraço, a mercadoria ainda não foi nacionalizada e depende da execução desses serviços. Ou seja, até que efetivamente desembaraçada a mercadoria na zona primária, devem ser consideradas as despesas incorridas no cálculo do valor aduaneiro, incluindo, portanto, os serviços de capatazia. Nessa esteira, verifica-se que o ato normativo secundário encontra-se nos estreitos limites do acordo internacional já analisado, não havendo a alegada inovação no ordenamento jurídico pátrio e, por sua vez, a violação aos limites impostos pelo AVA e pelo próprio Decreto n. 6.759/2009.



    9. Nesse sentido é a tese firmada no Tema 1014, do STJ, in verbis: “Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação”.



    10. Há de se atentar que, enquanto não ocorre o desembaraço aduaneiro da mercadoria ou a sua nacionalização, os gastos relativos à descarga, manuseio e transporte no porto de origem e no porto de destino são componentes do valor da mercadoria, o que, contudo, não implica seu desvirtuamento do comando constitucional de incidência do II sobre a importação de produtos estrangeiros e do IPI sobre produtos industrializados de procedência estrangeira.



    11. O Código Tributário Nacional, lei ordinária com status de lei complementar, em atenção ao comando constitucional, dispôs que, no caso de produtos industrializados de procedência estrangeira, a base de cálculo seria o preço normal, como definido no inciso II do art. 20 (valor aduaneiro), acrescido do montante do imposto de importação, das taxas exigidas para a entrada do produto no País e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis.



    12. O art. 14, I, “b”, da Lei 4.502/64, nos limites estabelecidos na norma geral tributária, previu que comporiam a base de cálculo do IPI os acréscimos dos tributos aduaneiros (imposto de importação e taxas exigidas para a entrada do produto no país) e encargos cambiais.



    13. Demais disso, o ordenamento jurídico comporta, em regra, a incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo. A Constituição Federal de 1988 somente veda taxativamente a inclusão de um tributo na base de cálculo de outro na situação prevista no artigo 155, § 2º, XI, ao tratar da vedação da inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configure fato gerador dos dois impostos, de onde se conclui que, em casos diversos, possível a incidência de tributo sobre tributo.



    14. Outrossim, há que se atentar que o IPI, malgrado represente expressiva arrecadação aos cofres da União, é tributo de natureza extrafiscal, manejado como meio de proteção à indústria nacional.



    15. Dessa forma, a segurança pleiteada há de ser denegada, haja vista que: (i) Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade pelo art. 4º da IN SRF n. 327/2003 e pelo art. 77 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6.759/2009), na medida em que encontram seu fundamento de validade no art. 2º do Decreto n. 92.930/1986, recepcionado com status de lei pela Constituição Federal de 1988; (ii) O §3º do art. 4º da IN 327/2003 (capatazia) está em sintonia com os limites impostos pelo AVA e pelo próprio Decreto n. 6.759/2009; (iii) Não há inconstitucionalidade da incidência do Imposto de Importação e do IPI sobre serviços e intangíveis (seguro), uma vez que, enquanto não ocorre o desembaraço aduaneiro da mercadoria ou a sua nacionalização, os gastos relativos à descarga, manuseio e transporte no porto de origem e no porto de destino são componentes do valor da mercadoria e (iv) Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na inclusão de tributos aduaneiros (imposto de importação e taxas exigidas para a entrada do produto no país) na base de cálculo do IPI, nos limites definidos pelo art. 47, I, do CTN e repetido pelo art. 14, I, “b”, da Lei 4.502/64.



    16 . Apelação da impetrante conhecida e desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; 93, inciso IX; 150, inciso I; e 153, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente